Tribunal: TJES
Processo: 5002601-55.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5002601-55.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: REGINALDO FRANCISCO RAMOS

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO
, ART 121, §2º, I
I
E IV,
C/C ART. 14, II
DO CP –
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, LEI 11.340/2006
– PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312
E 313
DO CPP - DECISÃO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA –
PRESENÇA DO
“FUMUS COMISSI DELICTI”
E DO
“PERICULUM LIBERTATIS”
-
ORDEM DENEGADA

1)

A decisão que decretou a prisão preventiva da paciente se encontra adequadamente fundamentada, se embasa nos artigos 312 e 313 do CPP, atende à regra constitucional disposta no art. 93, IX e observa a Lei 12.403/11.

2) Constou do ato coator indicação precisa da prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, elementos que constituem o “
fumus comissi delicti
”. Da mesma forma, o “
periculum libertatis
” ficou evidenciado na decisão combatida através da periculosidade concreta do delito, da existência de depoimentos que informam que o paciente teria ameaçado outras pessoas, pelo fato do paciente estar em local incerto e não sabido, frustrando o cumprimento do mandado de prisão temporária, sendo que tal situação motivou a suspensão do processo, posteriormente retomado com o cumprimento do mandado de prisão preventiva decretado ‘
a posteriori’
, e pelo fato do paciente responder a outra ação penal.

3) O fato de o paciente ter permanecido na condição de foragido evidencia seu desinteresse em colaborar com a instrução criminal o que corrobora com a necessidade da prisão preventiva.

4) As condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a decretação da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos.

5) Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
REGINALDO FRANCISCO RAMOS
apontando como autoridade coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ/ES,
diante de ato coator praticado nos autos de nº
0002580-20.2022.8.08.0006.

O impetrante requer a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente possa responder ao processo em liberdade, sob a alegação da ausência dos requisitos elencados no art. 312 do CPP e ausência de fundamentação da decisão coatora, mormente em relação aos fundamentos da garantia a ordem pública e da conveniência da instrução criminal.

Decisão indeferindo o pedido liminar no ID 7494969.

Informações prestadas pela Autoridade Coatora no ID 7594985.

A Douta Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem no Parecer juntado no ID 7649212.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5002601-55.2024.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 03/04/2024

PACTE.: REGINALDO FRANCISCO RAMOS
REPTE.: DAVID METZKER DIAS SOARES
COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ
RELATORA: A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA
R E L A T Ó R I O
A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente REGINALDO FRANCISCO RAMOS apontando como autoridade coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ/ES, diante de ato coator praticado nos autos de nº 0002580-20.2022.8.08.0006.

O impetrante requer a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente possa responder ao processo em liberdade, sob a alegação da ausência dos requisitos elencados no art. 312 do CPP e ausência de fundamentação da decisão coatora, mormente em relação aos fundamentos da garantia a ordem pública e da conveniência da instrução criminal.
Decisão indeferindo o pedido liminar no ID 7494969.
Informações prestadas pela Autoridade Coatora no ID 7594985.
A Douta Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem no Parecer juntado no ID 7649212.
É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA
DESEMBARGADORA

*
O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-
Com a palavra o Doutor David Metzker Dias Soares.
*
O SR. ADVOGADO DAVID METZKER DIAS SOARES:-
Boa tarde a todas e todos! Boa tarde Desembargadores!
Cumprimento todas e todos na pessoa do Presidente deste Órgão Fracionário, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, em nome de quem estendo os cumprimentos aos demais Desembargadores aqui presentes e também a Procuradora de Justiça aqui representante.
Cumprimento também os servidores, demais colegas advogados, advogadas, em especial os colegas advogados aqui de Guarapari. É um prazer enorme estar com eles aqui
Pois bem, vou para a parte judiciária, que é a parte do presente Habeas Corpus.
Primeiramente, queria frisar, que esse Habeas Corpus estava em sessão virtual, e eu solicitei a retirada para sessão presencial, não simplesmente para fazer uso de uma sustentação oral, para vir aqui, porque sei que a sessão virtual veio exatamente para trazer um benefício de celeridade aos processos, enfim. Mas foi para pontuar um determinado aspecto que a gente não conseguiu fazer, trazer isso na inicial, porque foi juntado o documento no processo originário, posterior à impetração do Habeas Corpus.
Para situar, trata-se de uma tentativa de homicídio, onde foi determinada a prisão temporária, depois convertida em preventiva, a princípio por não ter sido encontrado o investigado, que agora é réu. Hoje ele já se encontra preso. Mas, a princípio, ele não havia sido encontrado.
O magistrado decretou a prisão temporária para as investigações, porque não foi localizado em uma diligência da Polícia Civil, e depois converteu em preventiva já no recebimento da denúncia, entendendo que havia ali uma periculosidade em razão da liberdade do agente, que foi narrado pelas testemunhas, e por não ter sido encontrado. Essas foram a base para a conversão da temporária em preventiva. Qual é o ponto que eu gostaria de destacar? E aí vai uma ordem cronológica.
Quando o delegado determinou a intimação do investigado, no dia 19 de setembro de 2022, os policiais civis foram até a residência dele, que fica ao lado da Funai, em Aracruz, na Aldeia Caieiras Velhas. E este ponto é muito importante, a localização da casa dele, que fica ao lado da Funai, na Aldeia Caieiras Velhas, em Aracruz.
Dois dias depois do determinado pelo delegado, os policiais civis foram na casa dele; não encontraram. Esta foi a única diligência para encontrá-lo, a única. Depois dessa ida dos policiais e do relatório dizendo, não encontramos, foi feito pedido de prisão temporária, por não ter sido encontrado; foi decretada a prisão temporária, depois convertida em preventiva, sem nenhuma outra diligência para encontrá-lo. E aí foram cumprir o mandado de prisão preventiva depois de muito tempo.
Onde ele foi encontrado? Na casa dele, ao lado da Funai, na Rua Porto. Foi encontrado exatamente na casa dele, foi preso dentro da casa dele. A polícia não foi lá procurá-lo na casa dele. Só teve uma diligência. E não se sabe como é que foi essa diligência. Simplesmente o relatório diz: fomos na casa dele e não o encontramos. É o que está no relatório da polícia. Foi até colocada a imagem do relatório na inicial do habeas corpus. E aí, quando nós soubemos..., a gente sabia o momento que ele foi preso, sabíamos aonde ele foi preso, mas não tinha isso documentado nos autos. Quando a polícia juntou o documento, de onde ele foi efetivamente encontrado, já tinha sido protocolado o habeas corpus, e quando foi para a sessão virtual, eu falei: opa, preciso esclarecer este ponto, onde ele foi encontrado! Fizemos até a juntada, tardia, mas por isso que eu pedi a sustentação oral, fizemos a juntada mostrando exatamente onde que é, onde estava relatado pela polícia, onde ele foi preso, colocaram, pelo relatório, a chamada Rua Porto, lá na Aldeia Caieiras Velhas. E aí nós fomos no Google e olhamos que a Rua Porto é exatamente a rua da Funai, que é onde ele falou que se localizava. Só que o endereço onde ele colocou estava lá: ao lado da Funai. Quem conhece ali as aldeias sabe que não tem, sempre é rua projetada, não tem um número específico.
A Funai é um ponto de referência lá nessa aldeia. E aí ele falava, eu moro ao lado da Funai, eu moro ao lado da Funai. E a Funai fica exatamente..., depois a gente foi no Google hoje, até a gente olhou lá, fica exatamente na Rua Porto, aonde ele foi encontrado. Então, o que a gente vem colocar aqui não é, e aí eu queria deixar bem claro, a defesa aqui não está em nenhum momento falando que a prisão preventiva é desnecessária.
Vou mencionar, apenas para reforçar, eu sei que os desembargadores e a desembargadora, bem como a procuradora, conhecem muito bem isso, que a prisão preventiva tem o seu cabimento e tem a sua necessidade. Mas, depois da análise da necessidade, é interessante verificar se é realmente adequada, é o cabimento, o princípio da necessidade e o princípio da proporcionalidade, que está relacionado com a adequação. Então ela vem posterior à necessidade.
Às vezes a prisão preventiva é necessária, mas talvez não seja a melhor adequada, a medida cautelar adequada. E aqui, neste ponto, o que a defesa pede não é a revogação simplesmente da preventiva.
Entendo que é necessário que o paciente possa ter ali algo que o faça refletir em relação às acusações que tem contra ele. Quem vai dizer se a acusação é verdadeira ou não é o processo de cognição exauriente. É lá o juiz de Aracruz que vai dizer, não é aqui, a princípio. Depois, na apelação, quem sabe se vier uma sentença condenatória. Mas, a princípio, aqui, não é no habeas corpus que eu vou dizer se ele praticou ou não este crime. Enfim, não é esse objeto. O que eu quero trazer aqui à reflexão de Vossas Excelências é verificar se a prisão preventiva realmente deve ser adequada ao caso concreto. E aí não se pede a revogação, se pede a substituição. Eu defendo muito isso, porque é possível, quando se fala em substituir, não estou dizendo que a prisão preventiva não é necessária, mas não se mostra adequada para o momento. Que outras cautelares, aí sim vem o princípio da proporcionalidade, outras cautelares seriam suficientes, mantendo a cautelaridade que o processo exige. Então, o que a defesa pede aqui é esta substituição da cautelar. Vai continuar tendo cautelaridade, vai continuar tendo cautelar no processo, mas não a mais extremada, aquela que atinge com maior gravidade o direito à liberdade.
O monitoramento eletrônico, que é uma medida cautelar que atinge, de certo modo, a liberdade, é menos incisivo do que a prisão preventiva. Então, a defesa pede, por exemplo, que substitua a preventiva pelo monitoramento eletrônico. E hoje o monitoramento eletrônico tem sido eficaz, porque o descumprimento, saindo do raio ao qual foi estabelecido, é comunicado imediatamente. Então, a cautelar do monitoramento eletrônico, com proibição de manter contato com as vítimas, ou testemunhas, comparecimento periódico, e aí eu faço remissão, porque a gente sempre pensa comparecimento mensal. Não precisa.
Apesar de ser de um direito estrangeiro, o caso de Daniel Alves, ali foi comparecimento semanal. Se for o caso, aplica-se o comparecimento semanal. Ou seja, o comparecimento, as medidas cautelares têm que ser adequados para o caso concreto. Se este caso exige que o comparecimento seja mensal, que este caso exige que o comparecimento seja quinzenal ou até mesmo semanal, com monitoramento eletrônico e sem contato com as vítimas ou testemunhas, alertando elas que qualquer descumprimento, ou seja, qualquer contato que ele tenha, seja comunicado ao Ministério Público para que possa fazer, às vezes, ali, de um pedido de preventiva, novamente, seria adequado.
Hoje, o nosso estabelecimento prisional, e todo mundo sabe que é complicado se ficar sempre, será que eu sempre, toda minha primeira medida tem que ser encaminhar a pessoa para o estabelecimento prisional?
As cautelares que vieram em 2012 vieram exatamente para isso. É isso que a gente está pedindo aqui, esta substituição da preventiva pelas cautelares e devidamente adequadas. E aí utilizar tantas que forem necessárias.
No caso concreto, eu creio que o comparecimento quinzenal, monitoramento eletrônico, não ter contato com as vítimas e testemunhas, não frequentar determinados lugares, porque o caso está relacionado com bar, então não frequentar bares, não utilizar aquela expressão comum, “bares e restaurantes”, os bares, porque o crime ocorreu dentro de um bar, então não frequentar e ter acesso a bares. Essas medidas seriam adequadas na opinião da defesa.
A defesa pede reflexão quanto a estes pontos.
É o que a defesa tem a se manifestar no presente momento, agradecendo a atenção de Vossas Excelências, devolvo, assim, a palavra à presidência.
*
O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-
Com a palavra a Eminente Relatora.
*
RETORNO DOS AUTOS
A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-
Senhor Presidente, inicialmente, gostaria de cumprimentar o Doutor David pela sua sustentação oral.
Ocorre que agora no início da tarde ele inseriu no sistema uma petição e eu não tive tempo de analisá-la. Então, vou aproveitar e pedir retorno dos autos para examinar melhor a petição e também as alegações dele na Tribuna.
*
O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-
Então, os autos retornarão ao gabinete de Vossa Excelência.
*
O SR. ADVOGADO DAVID METZKER DIAS SOARES:-
Senhor Presidente, apenas para poder justificar, perdão pela interrupção, é que a gente verificou essa questão da documentação e juntamos a questão do Google, apenas para mostrar que a gente ficou na dúvida da rua, lá em Aracruz, por isso que eu queria justificar com a relatora que a juntada ocorreu hoje, porque a gente juntou essa imagem do Google mostrando qual é o nome da rua e onde fica perto da Funai. Somente isso.
Agradeço novamente e boa tarde a todos e todas!
*
gvg*
DATA DA SESSÃO: 17/04/2024
V O T O
(RETORNO OS AUTOS)
A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-
Determinei o retorno dos autos na sessão pretérita após ouvir a bem fundamentada sustentação oral proferida pelo Advogado de defesa, a partir da Tribuna deste Colegiado, o qual nos trouxe importantes elementos a serem destacados no presente julgamento.
Conforme relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente REGINALDO FRANCISCO RAMOS apontando como autoridade coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ/ES, diante de ato coator praticado nos autos de nº 0002580-20.2022.8.08.0006.

O impetrante requer a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente possa responder ao processo em liberdade, sob a alegação da ausência dos requisitos elencados no art. 312 do CPP e ausência de fundamentação da decisão coatora, mormente em relação aos fundamentos da garantia a ordem pública e da conveniência da instrução criminal.

O paciente se encontra preso preventivamente, acusado de homicídio tentado contra sua ex-namorada e seu filho, o que motivou seu indiciamento pelos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, incisos II e IV c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Conforme narrou a denúncia que se encontra juntada ao ID 7485617, o paciente tentou atacar as mencionadas vítimas com um facão, por acreditar ter sido traído por sua ex-companheira, não conseguindo consumar o ataque devido a circunstâncias alheias à sua vontade.

O impetrante informa que a Autoridade Coatora converteu a prisão temporária decretada em desfavor do paciente em prisão preventiva sob o fundamento da necessidade de se garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da Lei Penal.

Afirmou ainda o impetrante que a segregação cautelar não possui idônea fundamentação em relação ao “periculum libertatis”, o qual teria sido motivado apenas na existência de outra ação penal em face do mesmo paciente que ainda se encontra tramitando, sendo que o paciente ainda não foi ouvido nesta outra ação.

A defesa alegou que a prisão temporária teria sido decretada com fundamento no fato do paciente estar em local incerto e não sabido. A prisão temporária foi posteriormente convertida em preventiva por ocasião do recebimento da denúncia. O impetrante entende que assim que o mandado de prisão foi cumprido, e localizado o paciente, deixou de fazer sentido a prisão cautelar, considerando que o paciente possui endereço na Comarca e é réu primário.

Após detida análise, verifica-se que o ato coator apontou expressamente o “fumus comissi delicti” “através dos elementos de informação colhidos na fase do inquérito, em especial os de fls. 15/16, 18/20, 36/38, 42, 56 e 58/63” (ID 7485466, fl. 02).

Ademais, conforme destaquei na decisão que indeferiu o pleito liminar, os elementos de prova relativos a autoria e materialidade também foram levados em consideração quando da decretação da prisão temporária e do recebimento da denúncia, dada a similaridade de seus requisitos.

Acerca do tema, a vítima Alax destacou em seu depoimento tomado perante a Autoridade Policial que “Reginaldo foi até a casa do informante portando um facão para ameaçar Rosane; Que Reginaldo estava com ciúmes de Rosane; que Reginaldo colocou o facão no pescoço de Rosane; (...) que nesse momento Reginaldo passou o facão na palma da mão direita do informante, causando uma lesão no local (...)”.

Desta forma, não resta dúvida acerca dos indícios de autoria e prova da materialidade.

Já em relação ao “periculum libertatis”, a decisão acoimada de coatora destacou: (1) a periculosidade concreta do delito, levando em conta que o paciente atentou contra a vida de sua ex-companheira e seu próprio filho, munido de um facão, situação que por pouco não resultou em uma tragédia maior; (2) a existência de depoimentos que informam que Reginaldo teria ameaçado a outras pessoas; (3) o fato do paciente estar em local incerto e não sabido frustrou o cumprimento do mandado de prisão temporária, sendo que tal situação motivou a suspensão do processo, posteriormente retomado com o cumprimento do mandado de prisão preventiva decretado ‘a posteriori’, e (4) pelo fato do paciente responder a outra ação penal.

Portanto, a afirmação do impetrante de que o fundamento utilizado na configuração do “periculum libertatis” estaria consubstanciado apenas no fato do paciente responder a outra ação penal ou pelo fato de ele não ter sido encontrado não procede, já que referido reconhecimento resultou da integração dos múltiplos fatores apontados.

Neste contexto, o fato de o paciente ter permanecido na condição de foragido se revela apenas como um dos fatores que evidenciou o desinteresse em colaborar com a instrução criminal, o que corrobora com a necessidade da prisão preventiva.

Em análise de semelhante questão o Colendo STJ já decidiu que “A prisão preventiva foi adequadamente decretada, tendo sido demonstradas pela instância precedente, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agravante, evidenciadas pelas circunstâncias do delito, em que, em condições ainda não totalmente esclarecidas, o réu tentou atingir a vítima na região do abdômen com um facão, sendo que, ao tentar se defender da agressão, o ofendido foi atingido com um golpe no braço. Tais circunstâncias, demonstram o risco ao meio social e a necessidade da custódia. Ademais, a prisão também se justifica para evitar a reiteração delitiva, pois o agravante ostenta condenação definitiva por crime praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher , o que demonstra a renitência na senda delituosa” (STJ - AgRg no HC n. 823.938/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023).

Deste modo, o ato apontado como coator não possui vício formal, visto que se encontram presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, I, do CPP, considerando que o crime de homicídio qualificado possui pena máxima em abstrato superior a cinco anos, estando a fundamentação utilizada de acordo com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Por fim, “É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do réu , por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada” (STJ - AgRg no HC n. 823.938/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023).

Assim, considerando as circunstâncias em que o crime foi cometido e com o intuito de garantir a ordem pública, o decreto preventivo deve ser mantido.
Ante o exposto, DENEGO A ORDEM.
É como voto.

*
V O T O
O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-
Acompanho o voto da Eminente Relatora.
*

V I S T A
O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-
Senhor Presidente, peço vista dos autos.
*
O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-
Os autos irão com vista ao gabinete do Desembargador Julio César Costa de Oliveira.
*
DATA DA SESSÃO: 08/05/2024
V O T O
(PEDIDO DE VISTA)
O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-
E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.
Entretanto, após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA
Desembargador
*
D E C I S Ã O
Julgamento concluído.
*
* *
gvg*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Determinei o retorno dos autos na sessão pretérita após ouvir a bem fundamentada sustentação oral proferida pelo Advogado de defesa, a partir da Tribuna deste Colegiado, o qual nos trouxe importantes elementos a serem destacados no presente julgamento.

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
REGINALDO FRANCISCO RAMOS
apontando como autoridade coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ/ES,
diante de ato coator praticado nos autos de nº
0002580-20.2022.8.08.0006.

O impetrante requer a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente possa responder ao processo em liberdade, sob a alegação da ausência dos requisitos elencados no art. 312 do CPP e ausência de fundamentação da decisão coatora, mormente em relação aos fundamentos da garantia a ordem pública e da conveniência da instrução criminal.

O paciente se encontra preso preventivamente, acusado de homicídio tentado contra sua ex-namorada e seu filho, o que motivou seu indiciamento pelos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, incisos II e IV c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Conforme narrou a denúncia que se encontra juntada ao ID 7485617, o paciente tentou atacar as mencionadas vítimas com um facão, por acreditar ter sido traído por sua ex-companheira, não conseguindo consumar o ataque devido a circunstâncias alheias à sua vontade.

O impetrante informa que a Autoridade Coatora converteu a prisão temporária decretada em desfavor do paciente em prisão preventiva sob o fundamento da necessidade de se garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da Lei Penal.

Afirmou ainda o impetrante que a segregação cautelar não possui idônea fundamentação em relação ao “
periculum libertatis
”, o qual teria sido motivado apenas na existência de outra ação penal em face do mesmo paciente que ainda se encontra tramitando, sendo que o paciente ainda não foi ouvido nesta outra ação.

A defesa alegou que a prisão temporária teria sido decretada com fundamento no fato do paciente estar em local incerto e não sabido. A prisão temporária foi posteriormente convertida em preventiva por ocasião do recebimento da denúncia. O impetrante entende que assim que o mandado de prisão foi cumprido, e localizado o paciente, deixou de fazer sentido a prisão cautelar, considerando que o paciente possui endereço na Comarca e é réu primário.

Após detida análise, verifica-se que o ato coator apontou expressamente o “
fumus comissi delicti”
“
através dos elementos de informação colhidos na fase do inquérito, em especial os de fls. 15/16, 18/20, 36/38, 42, 56 e 58/63
” (ID 7485466, fl. 02).

Ademais, conforme destaquei na decisão que indeferiu o pleito liminar, os elementos de prova relativos a autoria e materialidade também foram levados em consideração quando da decretação da prisão temporária e do recebimento da denúncia, dada a similaridade de seus requisitos.

Acerca do tema, a vítima Alax destacou em seu depoimento tomado perante a Autoridade Policial que “
Reginaldo foi até a casa do informante portando um facão para ameaçar Rosane; Que Reginaldo estava com ciúmes de Rosane; que Reginaldo colocou o facão no pescoço de Rosane; (...) que nesse momento Reginaldo passou o facão na palma da mão direita do informante, causando uma lesão no local (...)
”.

Desta forma, não resta dúvida acerca dos indícios de autoria e prova da materialidade.

Já em relação ao “
periculum libertatis
”, a decisão acoimada de coatora destacou: (1) a periculosidade concreta do delito, levando em conta que o paciente atentou contra a vida de sua ex-companheira e seu próprio filho, munido de um facão, situação que por pouco não resultou em uma tragédia maior; (2) a existência de depoimentos que informam que Reginaldo teria ameaçado a outras pessoas; (3) o fato do paciente estar em local incerto e não sabido frustrou o cumprimento do mandado de prisão temporária, sendo que tal situação motivou a suspensão do processo, posteriormente retomado com o cumprimento do mandado de prisão preventiva decretado ‘
a posteriori’
, e (4) pelo fato do paciente responder a outra ação penal.

Portanto, a afirmação do impetrante de que o fundamento utilizado na configuração do “
periculum libertatis
” estaria consubstanciado apenas no fato do paciente responder a outra ação penal ou pelo fato de ele não ter sido encontrado não procede, já que referido reconhecimento resultou da integração dos múltiplos fatores apontados.

Neste contexto, o fato de o paciente ter permanecido na condição de foragido se revela apenas como um dos fatores que evidenciou o desinteresse em colaborar com a instrução criminal, o que corrobora com a necessidade da prisão preventiva.

Em análise de semelhante questão o Colendo STJ já decidiu que “
A prisão preventiva foi adequadamente decretada, tendo sido demonstradas pela instância precedente, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agravante, evidenciadas pelas circunstâncias do delito, em que, em condições ainda não totalmente esclarecidas, o réu tentou atingir a vítima na região do abdômen com um facão, sendo que, ao tentar se defender da agressão, o ofendido foi atingido com um golpe no braço. Tais circunstâncias, demonstram o risco ao meio social e a necessidade da custódia. Ademais, a prisão também se justifica para evitar a reiteração delitiva, pois o agravante ostenta condenação definitiva por crime praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher , o que demonstra a renitência na senda delituosa”
(STJ - AgRg no HC n. 823.938/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023).

Deste modo, o ato apontado como coator não possui vício formal, visto que se encontram presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, I, do CPP, considerando que o crime de homicídio qualificado possui pena máxima em abstrato superior a cinco anos, estando a fundamentação utilizada de acordo com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Por fim, “
É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do réu , por si sós, não impedem a manutenção da prisão

cautelar quando devidamente fundamentada
” (STJ - AgRg no HC n. 823.938/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023).

Assim, considerando as circunstâncias em que o crime foi cometido e com o intuito de garantir a ordem pública, o decreto preventivo deve ser mantido.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO
CRIMINAL
:
5002601-55.2024.8.08.0000.

V O T O

PEDIDO DE VISTA

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador